Tribunal: TJDFT
Processo: 0754047-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754047-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FLAVIA SOARES DE SOUZA ADAMI, FELIPE MANIERO ADAMI, NELSON ANTONIO ADAMI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor BANCO SAFRA S.A. em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Ação Pauliana no 0730500-62.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de arresto cautelar e indisponibilidade dos imóveis de matrículas n. 9.383, 9.384 e 9.385 do CRI de Cocalzinho de Goiás (GO) (ID 256914206 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não ter reconhecido a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, apesar da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Sustenta que a medida pleiteada não implica transferência da titularidade dos bens, mas apenas sua vinculação ao processo, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. Argumenta que os Agravados alienaram os imóveis objeto da lide após a constituição do crédito, em evidente fraude contra credores, e que a indisponibilidade é necessária para evitar novas transferências e assegurar a preferência do Agravante sobre eventuais constrições de outros credores. Aduz que a anterioridade do crédito está comprovada, pois a relação contratual com os Agravados teve início em 2022 e 2023, antes da alienação dos bens ocorrida em 11/05/2023, e que os devedores se encontram em estado de insolvência, com passivo superior a R$ 30 milhões, conforme certidões juntadas aos autos. Assevera que a conhecimento quanto à fraude é presumida diante do parentesco próximo entre os Agravados e o terceiro adquirente, com risco iminente de frustração do resultado útil do processo caso não seja deferida a medida cautelar. Pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar imediatamente o arresto cautelar e a anotação de indisponibilidade dos imóveis de matrículas n.o 9.383, 9.384 e 9.385 do CRI de Cocalzinho de Goiás (GO), a fim de garantir a efetividade da Ação Pauliana e evitar novas fraudes. Requer, ao final, o provimento do recurso, para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada, deferindo-se a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, consistente na realização do arresto e indisponibilidade dos referidos imóveis. Preparo recolhido (Id 79237523). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observam-se razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. A fraude contra credores, prevista nos arts. 158 e seguintes do Código Civil, configura-se quando o devedor, insolvente ou em vias de insolvência, pratica ato de disposição de bens, a título gratuito ou oneroso, capaz de reduzir seu patrimônio e frustrar a satisfação de obrigação perante credores. Trata-se de negócio jurídico anulável, cujo reconhecimento demanda a comprovação cumulativa de três requisitos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: (a) anterioridade do crédito; (b) prejuízo ao credor, denominado eventus damni; e (c) intenção de fraudar, o consilium fraudis. Tais elementos devem ser demonstrados de forma suficiente para evidenciar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que exige também a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela provisória de urgência, podendo esta ser efetivada por medidas como o arresto, conforme autoriza o art. 301 do CPC. Em análise sumária ao caso, observa-se que o agravante demonstrou possuir anterioridade de créditos em relação à alienação dos imóveis, uma vez que possui relações contratuais com os agravados desde 2022 e 2023, inadimplidas e em execução judicial, enquanto a alienação dos bens ocorreu em 11/05/2023, em potencial prejuízo ao credor. Além disso, há indícios robustos a demonstrar possível intenção de fraude e conhecimento pelo adquirente dos bens, uma vez que os imóveis foram transferidos para parente próximo (sobrinho), com expresso conhecimento quanto às diversas demandas que tramitavam contra os vendedores. Evidencia-se, ainda, contexto de possível insolvência, ante a demonstração de passivo pelos agravantes em valor superior a R$ 30 milhões, enquanto, por outro lado, há patrimônio declarado em ação de divórcio de R$ 6.640.000,00. Importa observar que o agravante logrou êxito em demonstrar que os agravados vêm procedendo à alienação de bens a familiares, a indicar dilapidação patrimonial contínua. Nesse quadro, caso não seja concedida a medida, outros credores poderão obter arresto antes do agravante, de modo a frustrar eventual preferência e o resultado útil da ação pauliana ora ajuizada, tornando inócua a prestação em caso de demora na constrição e indisponibilidade pleiteada. Insta esclarecer que o arresto cautelar e a indisponibilidade não implicam expropriação imediata, apenas preservam os bens até o julgamento do mérito, sendo medidas reversíveis e adequadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O Agravante, inclusive, assume responsabilidade objetiva por eventuais prejuízos (art. 302 do CPC). Nota-se, ainda, restar demonstrado que semelhante tutela, inclusive, foi concedida em demanda similar que envolve os agravados (AGI 0736295-52.2025.8.07.0000). ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o arresto cautelar dos imóveis de matrículas n. 9.383, 9.384 e 9.385 do CRI de Cocalzinho de Goiás (GO), com respectiva anotação indisponibilidade, a impedir qualquer transferência ou oneração até o julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem, inclusive para proceder às medidas necessárias ao cumprimento. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para ciência e contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora